Tribunal: STJ
Processo: 0056244-81.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074588 - RS(2026/0056244-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODINEI LOPES SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL
RECURSO IMPROVIDO
CONTURBADO.
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava o restabelecimento de decisão de primeiro grau que havia concedido
livramento condicional ao apenado.
2. O Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o livramento condicional,
considerando o histórico prisional do apenado, que registra diversas fugas e práticas de novos
crimes no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave, durante o cumprimento
da pena, é fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional, pela ausência do
requisito subjetivo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o
bom comportamento durante a execução da pena um critério essencial para a análise do requisito
subjetivo.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que faltas graves praticadas durante o cumprimento da
pena justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, considerando
todo o histórico prisional do apenado (Tema Repetitivo n. 1.161).
Documento eletrônico VDA55946867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c65dfb4-94a6-4962-8308-62edb3add13d

6. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, por si só, o livramento condicional, sendo
necessário que o magistrado analise os critérios subjetivos com base em dados concretos,
conforme jurisprudência do STJ.
7. No caso concreto, o histórico prisional conturbado do agravante, com faltas disciplinares
graves, demonstra a inaptidão do apenado para o benefício, justificando o indeferimento por
ausência do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena é fundamento idôneo para o
indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
2. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
3. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o magistrado, que pode fundamentar sua
decisão com base em dados concretos que demonstrem o comportamento do apenado.
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP, arts. 112 e 131.
art. 83;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
780.731/SP,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo
17/3/2023;
213.081/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
26/6/2025;
210.970/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
26/5/2025;
950.635/SP,
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
31/3/2025;
REsp n. 1.970.217/MG,
1/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c65dfb4-94a6-4962-8308-62edb3add13d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074588 - RS(2026/0056244-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODINEI LOPES SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL
RECURSO IMPROVIDO
CONTURBADO.
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava o restabelecimento de decisão de primeiro grau que havia concedido
livramento condicional ao apenado.
2. O Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o livramento condicional,
considerando o histórico prisional do apenado, que registra diversas fugas e práticas de novos
crimes no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave, durante o cumprimento
da pena, é fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional, pela ausência do
requisito subjetivo
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

4. O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o
bom comportamento durante a execução da pena um critério essencial para a análise do requisito
subjetivo.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que faltas graves praticadas durante o cumprimento da
pena justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, considerando
todo o histórico prisional do apenado (Tema Repetitivo n. 1.161).
6. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, por si só, o livramento condicional, sendo
necessário que o magistrado analise os critérios subjetivos com base em dados concretos,
conforme jurisprudência do STJ.
7. No caso concreto, o histórico prisional conturbado do agravante, com faltas disciplinares
graves, demonstra a inaptidão do apenado para o benefício, justificando o indeferimento por
ausência do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena é fundamento idôneo para o
indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
2. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
3. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o magistrado, que pode fundamentar sua
decisão com base em dados concretos que demonstrem o comportamento do apenado.
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP, arts. 112 e 131.
art. 83;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
780.731/SP,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo
17/3/2023;
213.081/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
26/6/2025;
210.970/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
26/5/2025;
950.635/SP,
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
31/3/2025;
REsp n. 1.970.217/MG,
1/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RODINEI LOPES SOARES
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

Em suas razões, o agravante alega a existência de flagrante ilegalidade suportado
pelo paciente em razão de ter sido revogado o livramento condicional deferido pelo Juízo da
execução, com base em fundamentos inidôneos: circunstâncias pretéritas e necessidade de
primeiramente vivenciar o regime intermediário.
Sustenta que o Tribunal de origem ampliou os requisitos do livramento condicional,
em violação ao princípio da legalidade e ao
da LEP.
art. 83
Destaca que o requisito temporal foi implementado em
não existindo,
29/5/2024,
desde então, qualquer registro de falta disciplinar.
Aduz "que a fuga mencionada no acórdão recorrido remonta a janeiro de 2017, tendo
o apenado sido recapturado ainda no mesmo ano. Trata-se, portanto, de fato remoto no curso da
execução penal, cujas consequências jurídicas já foram devidamente apuradas e sancionadas à
época." (e-STJ, fl. 102).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
análise deste Órgão Colegiado, para que seja restabelecido ao paciente o livramento condicional
anteriormente deferido.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execução Penal,
para a concessão do livramento condicional, deve o apenado preencher os requisitos de natureza
objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao
próprio sustento de maneira lícita).
Sobre os requisitos subjetivos, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
entende que são fundamentos inidôneos ao indeferimento do benefício a gravidade abstrata do
delito praticado, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum
de regime prisional. Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido
de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

progressão
de regime prisional não são fundamentos idôneos para o
per saltum
indeferimento do livramento condicional.
2. No entanto, o Tribunal Estadual concluiu que o preso apresenta histórico prisional
conturbado, com a prática de faltas disciplinares de natureza grave, situação, pois,
que demonstra a sua inaptidão para a benesse.
3. O 'atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é
mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em
dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a
execução da pena' (AgRg no HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
572.409/SP,
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
2/6/2020,
10/6/2020)
4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, 'as faltas graves
praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não
interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o
indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo', bem como, 'não se
aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o
período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado' (HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
564.292/SP,
DJe
.
16/6/2020,
23/6/2020)
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
de minha relatoria,
780.731/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.

No caso dos autos, todavia, o livramento condicional foi cassado pelo Tribunal de
origem com fundamento idôneo: a ausência do requisito subjetivo do apenado, evidenciada pelo
histórico prisional conturbado do reeducando, que registra diversas fugas e práticas de novos
crimes no curso da execução. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho do acórdão estadual.

"Conforme se constata dos autos, o apenado cumpre pena carcerária de 33 anos e 25
dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo majorado (05), receptação, porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido (03), restando, aproximadamente,
14 anos e 09 meses a cumprir, tendo iniciado o cumprimento de 2006.
Empreendeu fuga nos anos de 2006, 2008, 2009 e 2017.
Praticou novos crimes no curso da execução nos anos de 2012 (4), 2017 e 2022.
Em 10.11.2020 foi progredido ao regime semiaberto, com retorno ao fechado em
decorrência do aporte de nova condenação, retornando ao regime semiaberto,
somente, em 13.01.2021.
Retornou ao fechado em 10.02.2022, em razão do reconhecimento de falta grave,
tendo nova progressão de regime ao semiaberto deferida em 18.11.2024, retornando
ao regime fechado em 04.08.2025, em decorrência da homologação de falta
disciplinar (pratica de novo crime no curso da execução - cometido em no ano de
2022).
[...]
Na espécie, não obstante atestada como plenamente satisfatória a conduta carcerária
do apenado, trata-se, na espécie, de preso que cumpre pena por crimes graves e que,
não só possui diversas fugas registradas no curso da execução, como praticou novos
Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

crimes, circunstâncias que, por si só, recomendam uma maior cautela no deferimento
de benefícios externos, sobremodo, quando implica na liberdade não vigiada." (e-
STJ, fls. 54-57).
Com efeito, tal circunstância enseja mais cautela na concessão do livramento
condicional.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCURSÃO APROFUNDADA NA SEARA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Recebida a notícia do cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da
pena em regime aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de
regime pelo Juízo das Execuções.
2. A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário consignando que o
apenado possui conturbado histórico prisional tendo o acórdão destacado
expressamente a 'falta de requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, em
virtude de diversas faltas disciplinares cometidas pelo paciente, incluindo
rompimento de tornozeleira eletrônica e ausências injustificadas, tendo o juízo
considerado que o comportamento do paciente não demonstrava a ressocialização
necessária para a concessão do benefício.
3. A desconstituição do que ficou assentado pelas instâncias ordinárias implica
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente
incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo rito
célere e cognição sumária.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
213.081/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
26/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O
III, do Código Penal não prevê limitação temporal para fins de análise
art. 83,
do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, cabendo ao
magistrado verificar todo o período do cumprimento de pena. Tema repetitivo n.
1.161/STJ.
2. No caso, o agravante cometeu falta grave no decorrer da execução, pois praticou
novo delito em 2019, enquanto cumpria pena em regime aberto, o que caracteriza
fundamentação idônea para o indeferimento do benefício.
Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
210.970/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
FALTA
DE
REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A defesa interpôs agravo regimental contra a decisão que não conheceu do habeas
por tratar-se de sucedâneo do recurso previsto na legislação processual.
corpus
2. O agravante não apresenta fundamentos aptos a determinar a revisão da decisão
agravada, uma vez que se limita a reiterar as razões afetas ao mérito do habeas corpus
.
3. O acórdão impugnado não encerra ilegalidade manifesta, uma vez que a valoração
do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido no art. 83,
III, 'b', do CP.
4. Considerando que o julgado objeto deste
não é gravado por
habeas corpus
flagrante ilegalidade, é impossível a concessão da ordem postulada por decisão de
ofício.
5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro Og
950.635/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o benefício, é sabido
que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios
subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz
não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados
concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
572.409/SP,
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
Vale sublinhar que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia
firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão
24/5/2023,
do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso
III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código Penal."
art. 83
(Tema n. 1.161).
Oportunamente, confira-se a ementa desse julgado:

Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

"PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES.
REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no
e
art. 1036
seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n.
do STJ.
8/2008
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento
condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art.
83, III, 'b', do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito
subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea 'a' do referido
inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código
art. 83
Penal.
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do
livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da
execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento
de pena.
5. Recurso especial provido." (
de minha relatoria, Terceira
REsp n. 1.970.217/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
24/5/2023,
1/6/2023.

Por fim, cabe destacar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias
originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental.
Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55061710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 514e0b94-e5ef-4ac5-a9a2-19c8f977b7cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.074.588 / RS
Número Registro: 2026/0056244-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04508254220118211001 4508254220118211001 80094396020258210001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO MARCANTE FLORES
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RODINEI LOPES SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODINEI LOPES SOARES (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
Documento eletrônico VDA55914434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: b66ba03d-d4e4-4d64-a318-05f2bb05b527

JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: b66ba03d-d4e4-4d64-a318-05f2bb05b527